Tribunal: STF
Processo: HC 244521
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' 



I. Caso em exame 



1. Petição intitulada habeas corpus em que o requerente busca “o deferimento (...) de direitos e benefícios acoplados no CPB”, notadamente a concessão de habeas data.



II. Questão em discussão 



2. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV.  Dispositivo 



4. Habeas Corpus recebido como petição, a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; e art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de petição, de difícil intelecção, intitulada habeas corpus, protocolada pelo próprio requerente, em que se busca “o deferimento (...) de direitos e benefícios acoplados no CPB”, notadamente a concessão de habeas data.



    2. É o relatório. Decido. 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Nesse contexto, o pleito deve ser dirigido ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o presente habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento.



    7. Remetam-se cópias do presente feito à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    8. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente